Tribunal: TCU
Processo: 009.002/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5159/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria emitida pelo Colégio Pedro II em benefício da Sra. Elizabeth Soares Dutra e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectou as seguintes irregularidades: a) pagamento da rubrica denominada "Vencimento Básico Complementar - VBC", decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; e b) erro no cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS realizado com base nos valores do provento básico e da vantagem VBC; Considerando que o VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico - VB, Gratificação Temporária - GT e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT percebidas em dezembro/2004; Considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; Considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; Considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo), sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando que a parcela é irregular uma vez que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 8.504/2022 - 2a Câmara (de minha relatoria); e Acórdão de Relação 7.229/2022 - 2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); Considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou ainda distorção na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS ("anuênios"), prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico" e a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 7.178/2022 - 2a Câmara (de minha relatoria); e Acórdão de Relação 7.261/2022 - 2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Elizabeth Soares Dutra e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 009.002/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Elizabeth Soares Dutra (XXX.405.427-XX). 1.2. Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Colégio Pedro II, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Elizabeth Soares Dutra, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.